Tribunal: TJSP
Processo: 0006119-43.2023.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Penas substitutivas convertidas em privativa de liberdade. Pedido Ministerial de fixação de regime fechado, recrudescimento das condições obrigatórias e de imposição de condições especiais. Acolhimento parcial. Escorreita manutenção do regime prisional fixado na sentença penal condenatória. Acrescida, como condição obrigatória e especial a ser

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Penas substitutivas convertidas em privativa de liberdade. Pedido Ministerial de fixação de regime fechado, recrudescimento das condições obrigatórias e de imposição de condições especiais. Acolhimento parcial. Escorreita manutenção do regime prisional fixado na sentença penal condenatória. Acrescida, como condição obrigatória e especial a ser observada pela agravada, a obrigação de manter atualizado seu endereço (devidamente comprovado), inclusive eletrônico, e demais meios de contato como linha telefônica, comunicando ao Juízo eventuais alterações no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
Recurso parcialmente provido.